Tribunal: TJMT
Processo: 1014609-18.2019.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014609-18.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIDINEI VASCONCELOS DE BRITTO - CNPJ: 17.473.435/0001-56 (APELANTE), LETUZA BECKER VIEIRA - CPF: 017.528.771-60 (ADVOGADO), MAXSUEL DA SILVA BRITTO - CPF: 979.411.151-15 (APELANTE), TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA - CNPJ: 24.970.618/0001-42 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– COLISÃO ENTRE DOIS CAMINHÕES – ACESSO À RODOVIA SEM GUARDAR A ATENÇÃO E DILIGÊNCIA – INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – No caso, as provas apontaram que o motorista da empresa Apelante iniciou a tentativa de acesso à rodovia sem se atentar que, na MT 163, vinha o caminhão conduzido pelo motorista da Apelada dentro do limite de velocidade permitido e atingiu a lateral esquerda do veículo da Apelada, resultando em danos de ordem material.

2 – Quanto aos danos emergentes, não há necessidade de juntada de três orçamentos para a quantificação do dano material, à míngua de imposição legal nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1014609-18.2019.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
SIDINEI VASCONCELOS DE BRITO – ME
e seu sócio
Maxsuel da Silva Britto
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada pela
Transovel Transportadora Ouro Verde Ltda.
, em virtude de acidente de trânsito (colisão de veículos).

O Juiz sentenciante reconheceu a culpa do motorista da Apelante pelo evento danoso; de conseguinte, condenou-a ao pagamento de indenização por dano material consistente em: (i) danos emergentes (reparos do veículo) no importe de R$ 54.250,00 (cinquenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais), corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, a contar do prejuízo e (ii) lucros cessantes no valor de R$ 11.766,81 (onze mil e setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e corrigido pelo INPC a contar do desembolso. Ao final, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) do valor da condenação.

A Apelante arguiu que, em 16/06/2019, por volta das 09h20min, o preposto da Apelada trafegava na MT 163 em excesso de velocidade, aproximadamente 80 km/h, sendo o responsável pela colisão com o veículo da Apelante que, com atenção, saiu de via vicinal e adentrou na rodovia 163, tendo sido atingido na lateral direita.

Afirma que o Juiz sentenciante baseou, única e exclusivamente, na narrativa contida no Boletim de Ocorrência, desprezando a prova oral que aponta a culpa da Apelada pela imprudência do seu motorista, sobretudo porque o local estava em obras na época do acidente, tornando obrigatória a redução da velocidade.

Por essa razão, aduziu que a Apelada não faz jus à indenização por dano material, seja na modalidade de lucros cessantes, seja danos emergentes. Alternativamente, sustentou que houve culpa concorrente.

Caso não seja admitida a culpa da Apelada ou a tese de culpa concorrente, em pedido subsidiário, impugnou o valor pretendido a título de danos emergentes, uma vez que não há nos autos a juntada de 03 (três) orçamentos, mas apenas a prova de realização dos serviços por empresa escolhida pela Apelada.

Não há impugnação específica sobre os lucros cessantes.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 131621243.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressoa do Boletim de Ocorrência juntado no ID 131618786 que, em 16/06/2019, por volta das 09h20min, na MT 163, KM 582 (imediações do Município de Nova Mutum), o motorista da Apelada
Transovel Transportadora Ouro Verde Ltda
trafegava pela Rodovia 163 conduzindo o caminhão Volvo placas OAX9297 e, ao se aproximar do trevo de convergência, foi atingido do lado esquerdo pelo caminhão Scania placas NJH5367, conduzido por
Maxsuel Brito
,
sócio da Apelante (proprietária do bem), o qual saiu da perimetral sem guardar a devida atenção, e não reduziu a velocidade (ou parou) antes de proceder à convergência da perimetral para a rodovia.

De acordo com a Apelada, o seu motorista foi surpreendido com a conversão do caminhão que seguida na perimetral (via paralela à rodovia), porque o motorista da Apelante adentrou na rodovia de tráfego de veículos pesados (estrada principal) de modo imprudente, acreditando que seria possível acessar à rodovia sem causar danos, e não foi o que aconteceu.

Considerando que o caminhão de propriedade da Apelada sofreu diversas avarias, foi removido para a Oficina especializada em veículos grandes, denominada de RM Recuperadora de Caminhões e Carretas Ltda., CNPJ 14.810.860/0001-03, cuja despesa com reparos importou em R$ 54.250,00 (cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais), conforme provam as notas fiscais de serviços juntadas nos IDs 131618791 e 131618792.

Além disso, a Apelada também reclamou a indenização por lucros cessantes, já que o caminhão avariado foi restituído pela oficina somente em 12/08/2019, ou seja, ficou parado por culpa da Apelante por
47 (quarenta e sete) dias, o que equivale a 01 (um) mês e 17 (dezessete)

dias sem fazer transporte de cargas.

Conforme documentos anexados à petição inicial, a empresa Apelada atua no ramo de fretes de cargas pesadas, e deixou de auferir lucro mensal de R$ 6.193,06 (seis mil cento e noventa e três reais), se considerar a média bimestral a partir dos comprovantes de rendimento dos meses anteriores ao sinistro (março, abril, maio/2019). Em síntese, requereu a indenização por aquilo que deixou de lucrar no período, e que perfaz montante de R$ 11.766,81 (onze mil setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos).

A Apelada pediu a indenização total no valor de R$ 66.016,81 (sessenta e seis mil dezesseis reais e oitenta e um centavos), acrescidos dos consectários legais.

Citada, a Apelante apresentou peça defensiva alegando, resumidamente, que o motorista da Apelada trafegava na Rodovia MT 163 em alta velocidade, ou seja, em velocidade superior à permitida no trecho da colisão. No mais, asseverou ser inverídica a tese de que não guardou a atenção antes de convergir da perimetral para a rodovia.

Caso não seja admitida a culpa exclusiva da Apelada, a Apelante pugnou pelo reconhecimento da culpa concorrente, pois apesar de a tentativa de adentrar na rodovia ter-se dado na via vicinal (local) de acesso, não há como presumir que essa foi a causa do acidente.

No decorrer da instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Apelante, muito embora o acidente não tenha sido presenciado por testemunhas. Logo em seguida, o Julgador prolatou a sentença recorrida, e deu azo à interposição do recurso.

A Apelante reiterou a tese de excesso de velocidade do motorista da Apelada, e aponta ser esse o fato preponderante para a ocorrência da colisão.

Como é cediço, o Direito do Trânsito preocupa-se com o estudo da convivência e harmonia social nas vias terrestres, visando preservar a vida e a integridade física das pessoas. No tocante à responsabilidade civil, a lei de trânsito adota os mesmos pressupostos do Código Civil, de maneira que, se por ação ou omissão voluntária ocorrer o dano de qualquer natureza, o causador do dano fica obrigado a repará-lo.

Os deveres definidos no Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) constituem verdadeiras fontes de responsabilidade civil. Isto é, os condutores devem ter em mente que a convivência no cenário das vias terrestres não será possível se não respeitarem às normas de circulação e de conduta, bem como as demais definidas no CTB, que devem estar acima dos instintos pessoais porque, do contrário, tornará impossível o convívio que, por si só, já é de hostilidade e provocante.

Especificamente sobre rodovia, trata-se de estrada ou rota especialmente desenvolvida para tráfego pesado com velocidades específicas, dependendo da área em redor. É considerada principal para as outras estradas e caminhos locais, sendo importante via de tráfego intenso e que está ligada ao tráfego que vem das outras vias de menor dimensão e estradas locais, de maneira que quem segue pela rodovia tem preferência, o que exige do condutor de veículo que chega no cruzamento ou provém de vicinal, como é o caso da avenida perimetral, muita atenção antes de convergir e acessar à rodovia.

Segundo o DNIT, define-se como “Faixa de Domínio” a base física sobre a qual se assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, obras de arte, acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança, com limites definidos conforme projeto executivo da rodovia, decretos de utilidade pública, ou em projetos de desapropriação.

A rigor, a rodovia tem limite de velocidade específico e que altera conforme a área circundante. Por exemplo, a certa altura da rodovia, pode haver área povoada e de tráfego de carros menores, com passagem de pedestres e/ou sinais de trânsito, o que exige respeito ao limite baixo da velocidade ou a sua parada total.

No caso dos autos, pelas provas produzidas (documentais e testemunhais), não há a menor dúvida de que o local do acidente não possui limite de velocidade igual ou inferior a 80 km/h, como afirmado pela Apelante, muito menos ficou comprovada a existência de obras no dia da colisão, o que torna certo que o condutor do caminhão Scania placas NJH5367 - conduzido pelo Apelante
Maxsuel -
mesmo sabendo das consequências de tentar acessar a rodovia, já que estava no ponto final da perimetral, não guardou a devida cautela e preferiu, voluntariamente, violar a norma de trânsito preconizada no art. 50 do CTB, que assim diz:

"
O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via
".

Da prova coligida, ficou evidente que o motorista da empresa Apelante iniciou a tentativa de acesso à rodovia sem atentar que, na MT 163, vinha o caminhão conduzido pelo motorista da Apelada, que trafegava dentro do limite de velocidade permitido, já que, repito, não houve prova em sentido contrário, e atingiu a lateral esquerda do veículo da Apelada, resultando em danos de ordem material.

Sem embargo às ilações recursais, a autoria da infração de trânsito, de natureza grave, não pode ser transferida para o condutor do veículo que estava na via principal e era conduzido pelo motorista da Apelada.

Por esses motivos, a sentença não comporta reparos, inclusive no tocante à chamada culpa concorrente, que não está configurada na espécie, ou seja, o artigo 50 do CTB é claro ao dispor que o uso de faixas laterais e áreas adjacentes às rodovias exigem condições de direção defensiva, tal alerta acarreta a presunção de responsabilidade do próprio Apelante pelos danos provocados.

Nesse sentido colaciono julgado abaixo:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTE RÉ QUE INGRESSA EM VIA SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS ACERTO DO JULGADO.

Diante do contexto fático-probatório, restou comprovado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da ré, que foi negligente na condução do veículo.

Não logrou êxito a ré, ora apelante, em comprovar sua tese de culpa exclusiva do recorrido, em virtude da imprudência do mesmo ao avançar semáforo que se encontrava fechado em ambos os sentidos da rodovia.

Dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, que distribui entre os litigantes a carga da prova, ao réu compete a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Manutenção da sentença. Recurso não provido
. (
TJ-RJ - APL: 00113464720138190208 RJ 0011346-47.2013.8.19.0208, Relator: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 20/10/2015, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 23/10/2015
).

Dito isso, mantenho inalterada a sentença no capítulo que reconheceu a culpa exclusiva da Apelante pela eclosão do evento danoso.

Quanto aos
danos emergentes
, importa ressaltar que não há necessidade de juntada de três orçamentos para a quantificação do dano material, na medida em que não há qualquer imposição legal a esse respeito.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO MATERIAL. Empresa autora que pretende a indenização material por danos emergentes e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo do réu. Incontroversa a ocorrência do acidente. Apuração de eventual culpa imputável às partes. Danos na parte dianteira direita no veículo da autora e na parte lateral esquerda no veículo do réu.

Acidente ocorrido pelo cruzamento imprudente do requerido das faixas da direita e da central, atingindo o veículo da autora que se encontrava na faixa esquerda. Alegação de que o condutor da requerente atravessou o semáforo vermelho antes da colisão.

Consulta ao local do acidente que indica a inexistência de qualquer sinalização semafórica na via. Conduta culposa do réu configurada. Impugnação genérica aos danos materiais emergentes.

Desnecessidade da juntada de três orçamentos para atestar os danos emergentes
. Ônus do réu de trazer elementos aptos a desconstituir o orçamento apresentado pela autora. Lucros cessantes não impugnados. Sentença mantida. Recurso não provido
. (
TJ-SP - AC: 10136660820158260008 SP 1013666-08.2015.8.26.0008, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 06/12/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2021
). (Sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE DOIS VEÍCULOS. COLISÃO TRASEIRA. TESE DEFENSIVA QUE NÃO CONTESTA A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO SINISTRO. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRADOS.
DESNECESSIDADE DE 03 ORÇAMENTOS. SENTENÇA REFORMADA
.

Hipótese em que a tese defensiva lançada na contestação ofertada pelo condutor requerido não questiona a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, tão somente impugnando a quantificação dos danos materiais exarada na peça vestibular. Caso concreto em que o orçamento acostado e os termos da contestação roboram a tese autoral, de forma que demonstram o fato constitutivo do direito da empresa demandante.

Ressalta-se, ainda, que não há comando legal a impor a juntada de 03 orçamentos a fim de quantificar os danos materiais. Por conseguinte, a reforma da sentença é impositiva, restando o condutor requerido condenado ao pagamento dos danos materiais que causou. Por fim, diante do resultado do recurso, faz-se necessário redimensionar os ônus sucumbenciais. Recurso de apelação provido.
(
TJ-RS - AC: 03280326820198217000 SÃO LEOPOLDO, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 30/01/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020
).

Na espécie, relembrando o que foi relatado, o veículo da Apelada foi removido e consertado pela RM Recuperadora de Caminhões e Carretas Ltda., CNPJ 14.810.860/0001-03, cuja despesa importou em R$ 54.250,00 (cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais), conforme provam as notas fiscais de serviços juntadas nos IDs 131618791 e 131618792, montante a que a Apelada tem o direito de ser reembolsada.

Ausente impugnação específica sobre os danos emergentes, pelo princípio da congruência, deixo de imiscuir no assunto.

Posto isso, sem mais delongas,
DESPROVEJO O APELO
.

Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios para 17% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022